Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se a materialidade delitiva está devidamente comprovada, mesmo não tendo sido a arma de fogo periciada; (ii) verificar se as provas carreadas aos autos são suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O laudo de exame pericial de eficiência da arma de fogo é prescindível para comprovar a materialidade do crime do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, pois o porte ilegal do artefato bélico é crime de mera conduta e de perigo abstrato, em que o bem jurídico protegido é a segurança coletiva, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico para a configuração do tipo penal.
4. Inequivocamente comprovado, por meio dos depoimentos dos policiais e da confissão do réu, que ele portava arma de fogo sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, alínea “a”; CPP, art. 386, incisos II e VII; Lei no 10.826/03, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 966.086/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 19.03.2025; STJ, AREsp no 2.386.267/GO, Rel.a Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 03.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1984652, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1975845, Rel.a Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1910546, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1906567, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15.08.2024.